Tribunal: TJDFT
Processo: 0746187-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SATISFATÓRIA AO CONSUMIDOR. OMISSÃO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la a pagar à parte autora indenização por dano material no valor de R$ 1.064,44 (mil e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’, ao argumento de que não tem qualquer vínculo com a parte recorrida, pois na sua atividade não mantém vínculo com pessoas físicas. Alega que a inconsistência ocorreu no sítio eletrônico do Sindicato dos Bancários, seu parceiro contratual, a quem cabe responder pelos alegados danos. No mérito afirma que o boleto bancário não permitia fazer pagamento em valor inferior ao da fatura, de forma que eventual dano suportado pela parte recorrida não foi originado de sua atividade. Repisa que apenas faz a gestão da conta de pagamento de titularidade da parte recorrida, mas as operações são autorizadas ou não pelo Sindicado dos Bancários através do uso do próprio sítio eletrônico do parceiro contratual por cuja instabilidade não se responsabiliza. Pugna pela reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ou, no mérito, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25994497-25994499). Contrarrazões apresentadas (ID 25994504).
III. A legitimidade das partes deve ser verificada à luz da teoria da asserção, ou seja, conforme as afirmações aduzidas na inicial. Como explana Elpídio Donizetti, segundo essa teoria, para verificar a legitimidade de parte e o interesse processual “deve o juiz analisar preliminarmente a causa, admitindo as assertivas da parte autora como verdadeiras. Nada impede que, depois de reputados presentes esses requisitos, eventualmente, verifique-se que o direito alegado na inicial não existia, o que implicará a extinção do processo com resolução do mérito, mais precisamente com improcedência do pedido do autor; não será, como se vê, hipótese de extinção sem resolução do mérito” (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. São Paulo: Gen-Atlas, 19. ed., 2016, p. 183-184). Assim, uma vez que a parte recorrida afirma que a impossibilidade de pagamento do boleto e disposição do numerário decorreu de falha na atividade da parte recorrente, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, encontrando-se presente a legitimidade passiva ‘d causam’.
IV. Ainda que a parte recorrente afirme não tratar diretamente com pessoas físicas, observa-se que a parte recorrida é destinatária final da atividade por ela desenvolvida, ainda que a relação seja intermediada por outro ente. Assim, a relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 da Lei de Proteção ao Consumidor, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Veja-se que a lei atribui ao fornecedor o ônus da prova da causa de exclusão de responsabilidade, cuidando-se, portanto, de inversão do ônus da prova ‘ope legis’.
VI. No caso, restou comprovado (IDs 25993797) que a parte recorrida não conseguiu efetuar o pagamento de boleto por meio do serviço da parte recorrente e seu parceiro contratual (Sindicato dos Bancários). Também consta que a parte recorrida tentou obter informação acerca da impossibilidade de pagamento, tendo recebido respostas incertas e variadas da parte recorrida. Mesmo na contestação a parte recorrente não apresenta clareza quanto ao motivo de não ser possível o pagamento do boleto. Ora atribuiu o problema ao salvamento automático de senhas no computador do usuário e armazenamento de informações no computador, ora afirma que se deu em razão do preenchimento incorreto do código de barras, ou que o boleto não permitia pagamento em valor inferior ao total da fatura (ID 25994474 - Pág. 3), ou, por fim, que ocorreu em razão de instabilidade no sítio eletrônico do seu parceiro contratual (ID 25994495 - Pág. 8).
VII. Nenhum desses motivos foi comprovado documentalmente. O documento do Banco Bradesco acerca do cartão de crédito (ID 25993788) esclarece que o cartão não permite pagamento em valor inferior ao mínimo, o que significa que o pagamento em valor inferior é considerado inadimplemento e possibilita a inserção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes – é o que consta da resposta ao consumidor: “Identificamos que efetuou pagamentos abaixo do total nas faturas 09/2019 e 10/2019, como o cartão THE PLATINUM CARD não possui pagamento mínimo, o cartão estava bloqueado por atraso até que fosse realizado o pagamento do valor total da fatura” (ID 25993788 - Pág. 1). Disso não decorre que o devedor não pudesse fazer pagamentos fracionados até atingir o valor total, os quais, se feitos até o vencimento, resultam no pagamento integral da fatura. Tanto é possível o pagamento parcial que a parte recorrida demonstrou ter feito outros pagamentos relativos à mesma fatura perante a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (IDs 25993792 e 25993793).
VIII. Ademais, a parte recorrida comprovou ter feito várias solicitações à parte recorrente, a fim de que esclarecesse a razão pela qual não conseguia realizar o pagamento, não tendo a parte recorrente orientado o consumidor de maneira eficiente, uma vez que mesmo oito dias após o primeiro questionamento não havia sido fornecido um esclarecimento efetivo nem solucionado a pendência (IDs 25993803; 25993804; 259938035; 25993806).
IX. A alegação de que se tratou de instabilidade no sítio eletrônico do Sindicato dos Bancários, a par de não agitada na contestação, não merece prosperar. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (artigo 25, § 1o). Assim, a parte recorrente responde solidariamente pelas falhas ocorridas no seu serviço, ainda que tenham a contribuição do seu parceiro contratual.
X. Assim, responde a parte recorrente pelos danos morais e pelo dano material ocasionado à parte recorrida, na forma estabelecida na sentença.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.